Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722798-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SOUZA DAMASCENO AGRAVADO: GILDECIO SOBRAL D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a preliminar de perda do objeto, suscitada em contrarrazões (ID 13025913). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 31 de janeiro de 2020 15:13:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator